Tribunal: TJDFT
Processo: 0705025-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DOMICÍLIO DE AUTOR E RÉU NO CONDOMÍNIO OURO VERMELHO II. REGIÃO ADMINISTRATIVA DO JARDIM BOTÂNICO. COMPETÊNCIA DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito Negativo de Competência instaurado para determinar o juízo competente para processar e julgar ação de execução de título extrajudicial, tendo em vista que o bem e as partes envolvidas estão situados no Condomínio Ouro Vermelho II.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a competência para o processamento da ação de execução de título extrajudicial deve ser fixada na Circunscrição Judiciária de Brasília, considerando a localização do Condomínio Ouro Vermelho II na Região Administrativa do Jardim Botânico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Condomínio Ouro Vermelho II está inserido no Setor Habitacional Estrada do Sol, integrante da Região Administrativa do Jardim Botânico (RA XXVII), conforme estabelecido na Portaria Conjunta no 004/2015 da SEGETH e na Instrução Normativa SEG no 001/2009. 4. Nos termos da Resolução no 04/2008 do TJDFT, a Região Administrativa do Jardim Botânico integra a Circunscrição Judiciária de Brasília, sendo essa a competência territorial para a ação em questão. 5. Precedentes desta Corte confirmam a competência da Circunscrição Judiciária de Brasília para demandas envolvendo imóveis localizados no Condomínio Ouro Vermelho II.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Conflito Negativo de Competência conhecido e provido para declarar competente o Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília.
Tese de julgamento: "A competência para processar e julgar ações de execução de título extrajudicial relativas a imóveis situados no Condomínio Ouro Vermelho II é da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos termos da Resolução no 04/2008 do TJDFT."

Dispositivos relevantes citados: Resolução no 04/2008-TJDFT, Portaria Conjunta no 004/2015-SEGETH.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1178775, 0706414-40.2019.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, 6a Turma Cível, julgado em 12/06/2019; Acórdão 1075707, 0700228-35.2018.8.07.0000, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Câmara Cível, julgado em 19/02/2018.